Tribunal: TJBA
Processo: 8077151-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077151-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ARI ONIAS BAHIA Advogado(s): SIMONE MURTA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CUMULADA COM DANO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ÍNDICE FIPE SAÚDE. COMPONENTE ATUARIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA CLARA E TRANSPARENTE. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde. O beneficiário, idoso e portador de doenças crônicas, questiona a aplicação de reajustes anuais de 252,04% entre 2003 e 2025, enquanto o índice contratual (FIPE-Saúde) variou 171,13% no mesmo período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar os reajustes ao índice previsto em contrato, diante da alegação de abusividade e do risco de interrupção da assistência médica. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Embora não se aplique o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608 STJ), os contratos devem observar a boa-fé objetiva e a transparência (arts. 421 e 422 do Código Civil). 4. A invocação genérica de sinistralidade, custos atuariais e despesas administrativas não dispensa a operadora do ônus de demonstrar, de forma técnica, específica e verificável, a composição do percentual de reajuste imposto ao beneficiário, sobretudo quando superior ao índice contratual objetivo apontado pela parte autora. 5. Em sede de cognição sumária, a ausência de demonstração técnica clara e transparente acerca do componente atuarial autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito, notadamente quando a cobrança impugnada indica possível desconformidade com o índice FIPE Saúde invocado como parâmetro contratual. 6. O perigo de dano está configurado quando o agravante é pessoa idosa, aposentada e portadora de enfermidades crônicas, sendo a manutenção da mensalidade em patamar reputado excessivo apta a comprometer parcela relevante de sua renda e a colocar em risco a continuidade da cobertura assistencial. 7. A reversibilidade da medida está presente, pois eventual diferença entre os valores provisoriamente exigidos e aqueles que venham a ser apurados ao final poderá ser objeto de compensação posterior. 8. Precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admitem, em situações análogas, o controle judicial liminar dos reajustes praticados pela CASSI quando ausente demonstração técnica idônea para justificar percentuais superiores ao índice contratual objetivo. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória requerida, determinando que a agravada observe, provisoriamente, nos reajustes anuais incidentes sobre a mensalidade do agravante, o índice FIPE Saúde, com o consequente recálculo das cobranças futuras, abstendo-se de suspender ou cancelar a cobertura assistencial em razão do inadimplemento da diferença controvertida, até ulterior deliberação do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Quarta Câmara Cível, AI nº 8032881-05.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publ. 02.09.2025; TJBA, Primeira Câmara Cível, AI nº 8002794-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 01.07.2025; TJBA, Quinta Câmara Cível, AI nº 8054209-25.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, publ. 31.05.2025; TJBA, Terceira Câmara Cível, Agravo Interno na Tutela Antecipada Antecedente nº 8027296-69.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 09.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000000-00.2024.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) PARTE AGRAVANTE e parte(s) recorridas CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data no sistema.